Tribunal: TJDFT
Processo: 0729453-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 630 DO STJ. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. As porções de droga, na quantidade e na forma de acondicionamento encontradas e nas circunstâncias em que foram apreendidas, permitem afirmar a intenção de difusão ilícita pelo réu dentro do presídio.
2. Demonstrado o propósito de difusão ilícita das porções de drogas apreendidas com o preso, após passagem pelo scanner na entrada do estabelecimento prisional, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD, cujo dispositivo classifica como crime adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora.
4. Esta e. 2a Turma Criminal firmou entendimento pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
5. Nos termos da Súmula no 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo réu, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
6. O réu limitou-se a confessar que teria comprado a droga, levando para o presídio para consumo próprio. Logo, as informações apresentadas não trouxeram elementos que já não fossem do conhecimento das autoridades, não cabendo a causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06.
7. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo hipótese de ilegalidade do ato que originou a custódia cautelar.
8. Recurso parcialmente provido.